Tribunal: TCU
Processo: 025.641/2024-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
Tomada de contas especial em desfavor de Manoel Mariano de Sousa, Francisco Helder Milhomem Chaves, Luciene Santos Jorge, Valdeni Silvino da Silva, Vladimir Alves Genuíno, Irineu Teles da Costa Neto, Francisco Pereira Nunes, Maria Jose Dinis Freitas, Inamar Araújo Medeiros, Roberto Beckenbauer Segadilha Ferreira e Planmetas Construcoes e Servicos Ltda - Me,

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Turismo, em desfavor de Manoel Mariano de Sousa, Francisco Helder Milhomem Chaves, Luciene Santos Jorge, Valdeni Silvino da Silva, Vladimir Alves Genuíno, Irineu Teles da Costa Neto, Francisco Pereira Nunes, Maria Jose Dinis Freitas, Inamar Araújo Medeiros, Roberto Beckenbauer Segadilha Ferreira e Planmetas Construcoes e Servicos Ltda - Me, em razão de dano ao erário na execução do contrato de repasse (Siafi 741955) firmado entre o Ministério do Turismo e município de Barra do Corda - MA para a construção de uma ponte sobre o Rio da Corda. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. reconhecer, de ofício, a ocorrência da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento do TCU, ordenando o arquivamento do presente processo, com fulcro no art. 11 da Resolução TCU 344/2022; 9.2. enviar cópia do presente acórdão aos responsáveis, informando que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamenta, está disponível para consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.